Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos em que aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e dos ébrios habituais e os viciados em tóxico, na forma do art. 1.767, incisos I e III, do CC.
2. Não demonstrado efetivamente que a ora agravada encontra-se incapacitada de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, sequer que possui problemas psiquiátricos, não se mostra razoável a nomeação de curador temporário, até que o julgador singular possa concluir pela interdição da agravada, mediante a devida dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.